Tribunal: STF
Processo: ARE 1500908
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 07), interposto por Fabiana Lustosa Dos Santos Moreira, contra decisão de inadmissibilidade proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná(e. doc. 33), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte, bem como pela inaplicabilidade do Tema 942/STF. 



    Em suas razões, a recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque violação ao art. 40, parágrafo 4º, II e III, da Constituição Federal; e contrariedade à tese assentada por esta Suprema Corte no RE 1.014.286 (Tema 942).



    Salienta que "[n]ão se discute sobre quais as atividades desenvolvidas, se são ou não especiais, mas somente quanto a possibilidade de conversão do tempo para a carreira de policial, visto que desempenhadas sob condições prejudiciais à saúde e à integridade física (RE 1303702-SP)".



    Requer a "intervenção do STF para modificar valoração equivocada da prova diante de fatos incontroversos por parte do Tribunal de Justiça do Paraná – Turma Recursal”.



    Assevera que "a função do policial civil também se enquadra como prejudicial à saúde e à integridade física".



    Ressalta que " [o] artigo 40 da Lei 89/01, tem total subserviência ao contido no tema 942, na própria definição das condições que admitem a conversão do tempo, ou seja, de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física".



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Trata-se de ação proposta por servidor do Estado de São Paulo (investigador de Polícia), buscando o reconhecimento do direito de conversão do tempo de serviço prestado em atividades especiais para comum.



    O acórdão recorrido (e. doc. 06 pg. 56) restou assim ementado:  



    EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – INVESTIGADOR – PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (ART. 57, §5º, DA LEI N. 8.213/1991) – APLICAÇÃO DO RE N. 1.014.286/SP (TEMA 942 DO STF) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL AUTORIZADORA – IRRESIGNAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA À HIPÓTESE DO §4º-B DO ART. 40 DA CRFB /88 – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ATRAÇÃO DE NORMA ESPECÍFICA – LEI COMPLEMENTAR N. 144/2014 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE - PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0035540- 17.2021.8.16.0014 (DR. LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO), 0056995- 38.2021.8.16.0014 (DRA. PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI)) - SENTENÇA REFORMADA. 



    Recurso do ESTADO DO PARANÁ conhecido e provido. 



    Recurso do PARANÁPREVIDÊNCIA conhecido e provido.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Conforme é possível extrair do RE n. 1.014.286/SP (Tema 942 do STF), fixou-se o seguinte entendimento acerca das regras do Regime Geral de Previdência Social-RGPS para averbação do tempo de serviço prestadas em atividade exercidas sob condições especiais:



    (...)



    Importante ressaltar que o leading case em questão foi instado como de repercussão geral em 21/04/2017, tendo como título do tema a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada em que se discute, à luz do art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República:



    (...)



    Da análise conjunta realizada entre o julgado proferido da repercussão geral e a legislação pertinente, mostra-se necessária a reforma do que entendeu do juízo da origem no sentido de que “... foi laborado como investigador de polícia, pois exercido sob condições especiais prejudiciais à integridade física, nos termos da legislação.”  



    A uma porque a possibilidade de utilização da legislação do regime geral de previdência social (Lei n. 8.213/91), pelo julgado acima, seria aplicável ao servidor público regido pelo Regime Jurídico Único somente na hipótese de não se ter legislação própria acerca do assunto, o que não é o caso dos autos, em razão da Lei Complementar n. 144/2014, que versa, especificamente, sobre a aposentadoria do funcionário policial, nos termos do §4º, do art. 40 da Constituição Federal, vejamos:



    (...)



    No caso em tela, sendo a reclamante servidora pública de atividade policial, vê-se a perfeita subsunção à legislação específica referenciada. 



    Assim, dispensa-se qualquer equiparação ao cargo de guarda ou vigilante presente no código 2.5.7 do Decreto n. 53.831/64 ou constatação de que sua atividade se enquadra como especial para utilização do sistema de conversão de tempo especial em comum presente na legislação ordinária de previdência.



    A duas porque em que pese os esforços da reclamante em expressar similitude nas atividades citadas, é possível extrair diferenciações desde a legislação revogada até a atual nos incisos II e III do art. 40 da CRFB, na manutenção de tal diferenciação nos §§ 4º-B e 4º-C no mesmo dispositivo:



    (...)



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal fixou tese redigida nos seguintes termos:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).   



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. Nesse sentido:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais.



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.434.643 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 19-07-2023).  



    Ademais, destaco que Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG (Tema 15), Ministro Ricardo Lewandowski, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis, conforme ementa abaixo:  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.  



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.  



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido”.  



    Ressalte-se que o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a Policiais Civis: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 03/08/2015, destaquei)



    Ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial civil em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento jurisprudencial do Supremo acerca da matéria impugnada no recurso.



    Nesse mesmo sentido: RE 696.326/MG, ministro Luiz Fux; ARE 1399039 / DF, ministra Rosa Weber.



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Cito os seguintes precedentes: ARE 1.498.877/SP, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.497.302/PR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.376.334/DF, minha relatoria; ARE .1473.593/PR – PARANÁ, ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente